Tribunal: TJBA
Processo: 0800758-11.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0800758-11.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NEWTON DINIZ GONCALVES SOBRINHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA EFICAZ. PETICIONAMENTOS MERAMENTE FORMAIS. REDIRECIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se houve causa apta a suspender ou interromper o prazo prescricional, notadamente diante das alegações de ausência de desídia do Ente Público, de aplicação da Súmula 106 do STJ e de posterior pedido de redirecionamento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa. 4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, cujo curso não se interrompe por meros requerimentos ou peticionamentos formais que não resultem em efetiva citação válida ou constrição patrimonial. 5. A alegação de morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário não se sustenta quando inexistem diligências eficazes do Exequente para localizar o devedor ou indicar bens passíveis de penhora dentro do lapso legal. 6. A tese firmada no Tema 566 do STJ vincula a atuação do julgador e foi corretamente aplicada ao caso concreto, inexistindo violação ao art. 40 da Lei nº 6.830/80 ou à Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, que somente se interrompe com efetiva citação válida ou constrição patrimonial. 3. Peticionamentos meramente formais e pedidos de redirecionamento formulados após o transcurso do prazo prescricional não afastam a prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 932, IV, “a”, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, arts. 1.036 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0800758-11.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado NEWTON DINIZ GONCALVES SOBRINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora